Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-60.2009.8.05.0083
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000133-60.2009.8.05.0083 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): VAGNER DE ANDRADE FERREIRA, LEILA GORDIANO GOMES APELADO: MUNICIPIO DE GAVIAO Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidor Público. Ação de Cobrança. Alegação de Redução Salarial e Verbas Inadimplidas. Sentença de Improcedência. Ausência de Impugnação Específica aos Fundamentos da Decisão. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso Não Conhecido. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança movida por servidor público em face do Município. O autor pleiteava o pagamento de diferenças salariais por suposta redução de vencimentos, além de férias, décimo terceiro e recolhimentos previdenciários. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de prova da redução salarial ilícita e do acúmulo de função, na comprovação do pagamento das verbas reclamadas (férias e 13º salário) e na inaplicabilidade das normas da CLT ao regime estatutário, como FGTS e anotação em CTPS. O Apelante, em suas razões recursais, limita-se a reiterar os termos da petição inicial, sem atacar diretamente os fundamentos que levaram à rejeição de seus pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade da regularidade formal, especificamente no que tange ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão hostilizada, em confronto direto com as razões de decidir do julgado. A mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem o combate específico aos pilares da sentença, equivale à ausência de fundamentação. No caso concreto, a sentença julgou improcedentes os pedidos por razões claras e específicas: (i) falta de prova da redução salarial e do acúmulo de função; (ii) comprovação documental do pagamento de férias e 13º salário pelo Município; e (iii) inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário. As razões da apelação se limitam a reproduzir a narrativa e os pedidos da exordial, ignorando por completo a fundamentação adotada pelo juízo a quo. Tal prática impede o exercício do contraditório pela parte adversa e obsta a própria atividade do órgão julgador, que se vê privado dos limites de sua atuação. O recurso, portanto, não supera o juízo de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação não conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000133-60.2009.8.05.0083, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE GAVIAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.